Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713670-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DESPACHO No Cumprimento de Sentença n.o 0703764-30.2023.8.07.0016 foi proferida sentença, transitada em julgado em 28 de abril de 2023, que condenou o Distrito Federal a pagar ao autor “(a) a quantia de R$ 4.991,22 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 07/2016; e (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, em valor a ser apurado por meros cálculos aritméticos, correspondentes ao prazo existente entre a aposentadoria e o pagamento do numerário”. Consta que, em 13 de julho de 2023, foi expedida Requisição de Pequeno Valor – RPV no total de R$11.879,43 em favor do autor. Em atendimento ao princípio da não-surpresa, intime-se o recorrido para se manifestar quanto às informações constantes do Cumprimento de Sentença mencionado. Prazo: 5 dias. Após, voltem conclusos para, se o caso, elaboração de voto. À Secretaria para retirar o processo da pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA